Tribunal: TJDFT
Processo: 0724361-64.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE EXAME DOS ASSUNTOS TRAZIDOS EM CONTESTAÇÃO. SENTENÇA CITRA PETITA. NULIDADE.
1. Não havendo exame dos assuntos e pedidos deduzidos na contestação, a sentença é nula por julgamento citra petita.
2. Recurso provido. Sentença cassada.